Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO PELO JUÍZO SINGULAR. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0708948-78.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. A agravante pleiteia a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é razoável a suspensão do cumprimento de sentença pelo juízo de origem com fundamento em recurso pendente de julgamento sem deferimento de efeito suspensivo; e (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução diante da pendência de recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.019, inciso I, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é de competência do relator, sendo indevido a suspensão do processo na origem para aguardar o trânsito em julgado do recurso sem efeito suspensivo deferido pelo relator.
4. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que o juízo singular não pode suspender o processo de origem para aguardar julgamento de recurso que não tenha recebido efeito suspensivo (acórdãos 1921890 e 1872190).
5. Nos termos do artigo 535, § 4o, do CPC, é possível o cumprimento da parte incontroversa da sentença mesmo que haja impugnação parcial ou recurso pendente quanto à parcela controvertida.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), firmou a tese da constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV relativamente à parte incontroversa do título executivo judicial, entendimento reiterado em precedentes do TJDFT (acórdãos 1744359 e 1987380).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de primeiro grau não pode suspender o cumprimento de sentença com fundamento em recurso pendente de julgamento que não tenha recebido efeito suspensivo pelo relator.
2. A execução contra a Fazenda Pública deve prosseguir no tocante à parte incontroversa, ainda que haja impugnação parcial ou pendência de recurso quanto à parcela controvertida.
3. A suspensão indevida do processo viola o direito da parte exequente à prestação jurisdicional efetiva e tempestiva, especialmente quando envolvido crédito de natureza alimentar.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, inciso I, e 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020 (Tema 28 de Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão 1921890, 0728360-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1987380, 0749333-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1872190, 0709665-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão 1744359, 0704092-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10.08.2023.